Tribunal: TJDFT
Processo: 0751321-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – MOLÉSTIA GRAVE. CAUSA COMPLEXA – LAUDO MÉDICO INCONCLUSIVO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA (CAUSA COMPLEXA) ACOLHIDA.

1. No rito sumariíssimo dos juizados especiais cíveis, conforme prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

2. A pretensão deduzida na inicial, fundada na existência de Neoplasia Maligna – Sarcoma Estromal – CID C54.1 - Neoplasia maligna do endométrio, é a obtenção da isenção tributária do Imposto de Renda Pessoa Física.

3. Ao proceder o reexame do conjunto probatório, e com respeito ao entendimento adotado por Sua Excelência na origem, não encontrei documento que conclua pela existência da neoplasia malignada, observando o que preconiza a lei de regência da isenção.

4. No mencionado Laudo Médico, datado de 23.06.2023 (ID 56135364), restou reconhecido o diagnóstico de sarcoma estromal de baixo grau endometrial, o que foi obtido mediante laudo histopatológico após a realização de histerectomia total abdominal. Não se localiza no referido documento a afirmação atual, ou contemporânea aos últimos 5 anos, de que se trata e neoplasia maligna do endométrio.

5. O diagnóstico de neoplasia maligna não se encontra devidamente comprovado e sua constatação para o efeito pretendido na inicial depende de exame pericial.

6. Apesar de não ter sido oportunizado a produção de outras provas na origem, é certo essa se mostra imprescindível para solução da controvérsia, porque é partir dela que se poderá extrair as consequências jurídicas, como a isenção do IRPF.

7. É o caso, portanto, de se reconhecer a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar e causa, ante a complexidade da prova a ser produzida.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA (CAUSA COMPLEXA) ACOLHIDA.

Promova-se a redistribuição dos autos para uma das Varas de Fazenda Pública.

9. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.